Tribunal: STF
Processo: RHC 268437
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de ameaça e injúria qualificada. Alegado cerceamento de defesa. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elton Ronei Baron contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 226.059/RS (evento 108).

O recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria qualificada, previstos nos art. 147 do Código Penal (por duas vezes) e do art. 140, c/c art. 141, inc. II, do Código Penal (por duas vezes), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades na ação penal n.º 5013880-04.2024.4.04.7107/RS. Argumenta a existência de cerceamento de defesa. Alega nulidade na resposta à acusação na referida ação penal e dos atos processuais subsequentes, por deficiência na instrução processual. Requer o reconhecimento da nulidade apontada no curso da ação penal n.º 5013880-04.2024.4.04.7107/RS, com o sobrestamento do feito (evento 114).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 108).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no Princípio da Dialeticidade, em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão impugnado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica das razões da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. ”

Não obstante o recebimento do recurso ordinário pelo Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.

Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 

Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Desse modo, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 110):

“(...)
O agravo não merece conhecimento.
Como visto na decisão agravada, o writ não foi conhecido em razão da ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão impugnado, atraindo a incidência do Princípio da Dialeticidade. 
Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não foi infirmado nas razões do presente recurso. 
Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior, in verbis: 
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
(...)
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental. ”

Nesse sentido, ressalto que as nulidades aventadas pela Defesa nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente